Tribunal: TJSP
Processo: 2006557-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Pedido de liberdade provisória – Impossibilidade - Paciente reincidente específica - Decisão suficientemente fundamentada - Alegação de evidente 'periculum in mora' em razão de possuir filhos que dependem de seu sustento - Inocorrência - Ausência de comprovação de que os menores estejam desamparados -

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Pedido de liberdade provisória – Impossibilidade - Paciente reincidente específica - Decisão suficientemente fundamentada - Alegação de evidente 'periculum in mora' em razão de possuir filhos que dependem de seu sustento - Inocorrência - Ausência de comprovação de que os menores estejam desamparados - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.